Tribunal: TJMT
Processo: 1005861-40.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005861-40.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Assistência Social, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO LADISLAU MIRANDA - CPF: 872.337.111-00 (AUTOR), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURI GUIMARAES DE JESUS - CPF: 424.303.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO –
VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – NÃO OCORRÊNCIA – PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO – DESNECESSÁRIA NOVA INTIMAÇÃO – PRECEDENTE DO STF - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DEMANDA – IMPROCEDÊNCIA.

A ação rescisória não pode ser manejada com a pretensão de novo julgamento porque se entende que a decisão não foi justa.

“
Não há nulidade processual decorrente da ausência de intimação de data específica de julgamento, sendo que é ônus da parte e de seus representantes acompanharem o trâmite do feito, inclusive para efeitos de realização de sustentação oral e demais faculdades processuais.” (RE 577494 ED, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2019 PUBLIC 29-04-2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória com fundamento no inciso V do artigo 966 do CPC, ajuizada por
Carlos Alberto Ladislau Miranda
, visando rescindir o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
para julgar improcedentes os pedidos postos na ação anulatória de ato administrativo.

O autor sustenta que ingressou com Ação Anulatória de Ato Administrativo em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação de questões atinentes à prova para provimento de vagas da Polícia Civil, o que foi parcialmente acolhido pelo juízo de primeiro grau.

Informa que o Estado de Mato Grosso apelou da sentença, sendo designada a sessão de julgamento para o dia 04/04/2017, oportunidade em que foi protocolado o pedido de substabelecimento do seu patrono e este manifestou interesse na sustentação oral, mas o julgamento não ocorreu por conta da ausência de um dos membros e naquela data não houve imediata remarcação.

Aduz que no dia 25/04/2017 o recurso de apelação foi julgado sem que houvesse a intimação de seu patrono, mesmo ele tendo juntado o devido substabelecimento, restando cerceado o seu direito de defesa, o que lhe causou graves prejuízos tendo em vista o provimento da apelação em favor do Estado de Mato Grosso.

Alega que o acórdão rescindendo rompeu com a situação de segurança jurídica consolidada ao desrespeitar a situação fático-jurídica atual, violando manifestamente norma jurídica.

Sem pedido de liminar.

Contestação apresentada no Id. 2764710, sustentando, preliminarmente, o indeferimento da ação sem julgamento de mérito, ante a inépcia da inicial.

No mérito, aduz que a eventual realização de sustentação oral pelo advogado do autor, por ocasião do julgamento da apelação, não teria a menor possibilidade de influenciar a modificação do entendimento esposado no Acórdão que se almeja rescindir, uma vez que embasado em jurisprudência mansa e pacífica dos Tribunais, que há muito firmou a tese de impossibilidade de anulação de questões de concurso sem que haja prova clara e evidente acerca de sua inadequação com o Edital que rege o certame.

Ao final, pede a extinção da ação sem resolução de mérito e, se ultrapassada a preliminar, a improcedência do pedido.

Manifestação do autor, pugnando pelo julgamento do feito e procedência do pedido (Id. 61064037).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência da ação rescisória, porque não demonstrado qualquer violação à norma legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu, em contestação, sustenta que a ação rescisória é inepta sob o fundamento de que a pretensão não está respaldada em nenhuma das hipóteses previstas no art. 966, do CPC.

A preliminar se confunde com o mérito e, por isso, com ele será analisada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O autor sustentou que o acórdão rescindendo incorreu em violação à norma jurídica contida no art. 936 do CPC, tendo em vista a ausência de intimação para a data da sessão de julgamento, o que frustrou eventual possibilidade de sustentação oral de seu patrono.

Ocorre que somente se evidencia violação da norma jurídica se a decisão estiver em sentido contrário ao ordenamento jurídico, se negar vigência à lei.

Sobre o assunto, ensina Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,
in verbis
:

“Se a decisão passada em julgado viola ‘manifestamente norma jurídica’, cabe ação rescisória (art. 966, V, CPC). O art. 966, V, CPC, fala em manifesta violação de norma jurídica: com isso, autoriza a rescisão da coisa julgada em que há a violação de princípio, rega ou postulado normativo. Autoriza, ainda, a violação à norma consuetudinária. A jurisprudência exige que o demandante aponte os dispositivos que entende violado pela decisão judicial”
(STJ, 2.ª Turma, REsp 770.972/GO, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.09.2007, DJ 02.10.2007, p. 230)" (
Novo Código de Processo Civil
Comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.023).

No caso, em relação a alegada nulidade do julgamento ante a ausência de intimação para a sessão designada, não se verifica qualquer afronta a dispositivo legal, mas mero inconformismo do autor.

Dos autos, constata-se que a sessão de julgamento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso foi designada para o dia 04/04/2017, sendo devidamente publicada a pauta no DJe de 27/03/2017, conforme se verifica do extrato processual acostado no Id. 2264846.

Constata-se, ainda, que na data do dia 04/04/2017 o próprio autor informou que estava presente no plenário, juntamente com seu patrono. Todavia, o julgamento foi adiado em face da ausência justificada da Relatora.

Verifica-se, então, que com a publicação da pauta respeitou-se o disposto no art. 934 do Código de Processo Civil.

De se destacar que, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, uma vez publicada a pauta, o julgamento não se vincula a qualquer data específica, podendo ser realizada nas sessões seguintes sem a necessidade de intimação dos patronos, o que ocorreu no caso dos autos.

Vejamos,
in verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. JUIZ FEDERAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI (ART. 485, V, DO CPC/1973). NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ADIAMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO ANTE CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. REINCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. SEGUNDA SESSÃO POSTERIOR. DESNECESSIDADE. PRAZO RAZOÁVEL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO IMPEDIDO DE COMPARECER À SESSÃO DE JULGAMENTO. QUESTÃO OBJETO DE CONTROVÉRSIA E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DOCUMENTO DA CAUSA. JUNTADA INTEMPESTIVA E AUSÊNCIA DE FORÇA, PER SE, PARA ALTERAR RESULTADO DA DEMANDA. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADES (IMPEDIMENTO DA DESEMBARGADORA, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, INTERVENÇÃO ILEGAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CERCEAMENTO DE DEFESA) E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
1. Para prosperar a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/1973, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja flagrantemente contrária ao dispositivo legal. Se, contudo, o acórdão rescindendo adota interpretação que se mostra razoável, sopesando as circunstâncias da causa, a rescisória não merece vingar. 2.
O adiamento do julgamento para fins de sustentação oral é mera possibilidade, a ser analisada pelo relator, não se mostrando justificável se outro advogado puder substituir aquele que apresentou problemas de saúde. 3. É desnecessária a reinclusão do feito em pauta quando for razoável o interregno entre a data do adiamento e a do efetivo julgamento, considerando a jurisprudência do STJ razoável o intervalo de três sessões
. 4. Para a ocorrência de erro de fato, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato e que seja ele relevante e capaz de conduzir à modificação do resultado da demanda (art. 485, IX, do CPC/1973). 5. Consoante iterativa jurisprudência do STJ, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum. 6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional. 7. Pedido rescisório julgado improcedente.” (STJ - AR: 5696 DF 2015/0234890-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/06/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/08/2018) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que após o processo ter sido regularmente incluído em pauta, tendo sido as partes devidamente intimadas da data da sessão de julgamento, que, contudo, não se realiza no dia designado, não é necessário sua reinclusão em pauta ou nova intimação das partes, mormente quando o feito é levado a julgamento em tempo razoável
. 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea a quanto pela alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1858976 AM 2020/0015180-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2020) (destaquei)

Nesse contexto, verifica-se que ao contrário do que afirma o autor, não há nulidade processual decorrente da ausência de intimação de data específica de julgamento, sendo que é ônus da parte e de seus representantes acompanharem o trâmite do feito, inclusive para efeitos de realização de sustentação oral e demais faculdades processuais.

Vejamos precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS QUE EXPLORAM ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO. JULGAMENTO EM LISTA.
INTIMAÇÃO PROCESSUAL PARA DATA ESPECÍFICA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. 1. A Pauta nº 58/2015 foi publicada no Diário de Justiça eletrônico nº 228, divulgado em 12 de novembro de 2015, após indicação pelo Relator de inclusão na Pauta do Tribunal Pleno em 11 de novembro de 2015. Logo, encaminhado julgamento do recurso extraordinário em lista pela relatoria, por sua vez apregoada regularmente pela Presidência do Tribunal, a jurisprudência assente desta Corte é pela validade desse expediente processual, por não ofender a garantia constitucional da ampla defesa. 2.
Não há nulidade processual decorrente da ausência de intimação de data específica de julgamento, sendo que é ônus da parte e de seus representantes acompanharem o trâmite do feito, inclusive para efeitos de realização de sustentação oral e demais faculdades processuais
. Precedente: AR-AgR-ED 1.945, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 20.02.2018, DJe 07.03.2018. 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não há omissão na hipótese, uma vez que o alcance do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República foi expressamente enfrentado no voto condutor da corrente majoritária. Na verdade, a parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 577494 ED, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2019 PUBLIC 29-04-2019) (destaquei)

“
Embargos de declaração em agravo em ação rescisória. 2. Nulidade de julgamento. Impedimento de ministro. Quórum atingido ainda que excluído o voto deste. Inexistência de prejuízo. 3.
Sustentação oral. Compatibilidade da possibilidade de sustentação oral com julgamento em lista. 4. Ausência de intimação de data específica de julgamento. Alegação de vício. Acolhida a retirada do feito do ambiente virtual e publicada sua liberação para o Plenário, compete ao advogado acompanhar o julgamento após a inclusão do processo em pauta.
Precedentes. 5. Empresa exclusivamente prestadora de serviço. Panorama fático descrito desde a inicial da ação objeto de rescisão. 6. Finsocial. Inaplicabilidade do decidido na ADI 15/DF. Ausência de requisitos de embargabilidade. Embargos rejeitados.” (AR 1945 AgR-ED, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 20/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 06-03-2018 PUBLIC 07-03-2018) (destaquei)

Desse modo, em que pese as alegações do autor, não fora verificada qualquer irregularidade ou violação à disposto de lei, conforme o que dispõe o art. 966, V, do CPC.

O que se vê, em verdade, é que o autor pretende, por meio desta demanda, rediscutir o acórdão rescindendo, por estar insatisfeito com seus fundamentos, o que não é possível em sede de ação rescisória.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ARTS. 966, V E VIII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. 1. Pedido desconstitutivo de decisão unipessoal da relatora que, ao conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, reconheceu a nulidade da cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, em razão da ausência de intimação pessoal do devedor, prejudicada a análise das demais questões. 2.
A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos
. 3.
O vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, a qual deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.
4. Considerando que a ré, outrora agravante, cumpriu o disposto no art. 1.018, § 2º, do CPC, em que pese a ausência de intimação em 2º grau de jurisdição, inegável que o autor teve ciência inequívoca acerca da interposição do agravo instrumento, bem como do seu inteiro teor, razão pela qual carece de plausibilidade a alegada nulidade. 5. Em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual, não é dado à parte apontar nulidade processual em outra oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto vício, nos termos do art. 278 do CPC. 6. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, o que inocorre na espécie. 7. Não configura erro de fato a alegação de equívoco interpretativo ou na qualificação jurídica dos fatos. 8.
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei.
9. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.” (AR 6.549/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020) (destaquei)

Nesse mesmo sentido, manifestou a douta Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, em seu parecer,
in verbis
:

“
Verifico, de início, a inexistência dos pressupostos processuais da ação: ora, não fora demonstrada que a protestada decisão de mérito de fato transitou em julgado, em especial porque o id. 2264846 evidencia a interposição de recursos posteriores, tampouco fora demonstrada a configuração de um dos fundamentos de rescindibilidade arrolados no artigo 966 do Novo Código de Processo Civil, no caso, o inciso V.

De outra banda, verifico que não fora demonstrado o fator de rescindibilidade contido no inciso V do artigo 966 do NCPC, qual seja, “violar manifestamente norma jurídica”, o qual fora arguido para estribar a presente ação rescindenda.

(...)

Tanto a mais abalizada doutrina quanto a mais atual jurisprudência convergem ao entendimento de para a “violação à lei” enseje o provimento da rescisória, ele deve atingir pressupostos de validade do processo, configurando afronta inconteste ao texto de lei, afastando-se de vícios formais, sanáveis.

Assim sendo, se a alegada irregularidade fosse comprovada, ela não configuraria uma literal 'violação à lei', como a norma processual requer para permitir o processamento da presente rescindenda.

Todavia, sequer restou comprovado que houve a alegada irregularidade quanto à juntada de seu substabelecimento no processo originário. Neste jaez, bastaria ao autor tão somente juntar a cópia do protocolo de sua juntada, o que sequer fora feito.

Ainda, também não fora demonstrada a ausência de intimação do causídico do epigrafado autor que encontrava-se devidamente constituído naqueles autos, de forma que inexiste qualquer razão para o processamento da presente.

Fica evidenciado, portanto, que a presente Rescisória assume contornos recurso, eis que é apresentada à margem das permissivas postas no NCPC.

Por conseguinte, entendo que o autor pretende, com a presente ação rescisória, obter novo julgamento do feito sem qualquer respaldo legal, construindo uma teórica violação à segurança jurídica que não logrou êxito em demonstrar.

Dessarte, sou pela total improcedência da ação rescisória, eis que não fora demonstrado qualquer violação à norma legal, sequer comprovada a alegada ausência de intimação do advogado da autora nos autos da ação anulatória originária.”

Dessa forma, a ausência dos requisitos dispostos no art. 966 do CPC, resulta na improcedência da ação rescisória, porquanto o inconformismo da autora não é apto a ensejar o ajuizamento da demanda.

Isso posto,
julgo improcedente a ação rescisória
e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC, restando sobrestada sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021